Tribunal: TJES
Processo: 0000727-22.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000727-22.2021.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONES ROMAO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000727-22.2021.8.08.0002

APELANTE: RONES ROMAO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Rones Romão da Silva
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 2ª Vara de Alegre
, que considerou o réu como incurso nas figuras tipificadas no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, artigo 330 do CP e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97
, condenando-o à pena de
7 anos de reclusão, 1 ano e 5 meses de detenção e 780 dias-multa
, em regime inicial fechado.

Limita-se o apelo a requerer a
absolvição
quanto à desobediência e a
redução das penas-base
fixadas para o tráfico de drogas e os crimes previstos no CTB.

O recurso não merece provimento.

De acordo com a
peça vestibular:

No dia 10.07.2021, por volta da 01h, na Rua Misael Barcelos, bairro Vila do Sul, nesta cidade de Alegre/ES, o denunciado transportou no veículo Ford Focus de cor vermelha, placa JPF 2555, 03 (três) pedras grandes de substância análoga a crack, destinadas à venda, que fracionadas renderiam cerca de 300 (trezentas) pedras menores, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que a polícia militar avistou o veículo do denunciado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Ao visualizar a viatura policial, o denunciado, com o intuito de empreender fuga, parou repentinamente seu veículo no meio da rua e de imediato iniciou brusca manobra em marcha ré, em alta velocidade e de forma temerária e imprudente.

Consta, ainda, que o denunciado veio a colidir na contramão de direção com a traseira de seu carro na porta do motorista do veículo VW/Polo, placa KOO 7D16, causando prejuízo considerável para as vítimas Maria do Carmo Eleotério do Nascimento (proprietária do veículo) e Maxuel Eleotério de Souza Nascimento (condutor do veículo).

Não bastasse, o denunciado arrancou novamente com o veículo, arrastando os pneus e colidindo com um muro. Em seguida, deu marcha ré e mais uma vez colidiu no veículo VW/Polo, na porta do motorista, agravando as avarias e causando grave risco aos ocupantes do veículo.

Urge salientar que o denunciado estava dirigindo o referido veículo, em via pública, sem a devida Permissão/Habilitação para Dirigir, gerando perigo de dano, e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, apresentando fala arrastada, olhos avermelhados e hálito de álcool.

Restou apurado que o denunciado empreendeu fuga em direção ao centro da cidade em alta velocidade, não se importando com os danos que eventualmente causou a terceiros, e desobedeceu a ordem legal de parada dos policiais, mesmo com uso dos sinais sonoros e luminosos da viatura acionados, sendo que só parou o veículo em frente à agência dos Correios, devido à falta de fluidez do trânsito.

Registre-se que, no início da fuga, o denunciado dispensou pela janela do veículo 03 (três) sacolas, o que foi visualizado pela guarnição policial. Posteriormente, os objetos dispensados foram localizados, verificando-se que cada uma das sacolas continha 01 (uma) pedra grande de substância análoga a crack, que se fracionadas renderiam cerca de 300 (trezentas) pedras para a venda.

Anoto, desde logo, ser manifestamente improcedente a pretensão de absolvição pelo crime de desobediência. Além da
confissão do réu em juízo
(folha 275 da sentença, inclusive justificando a incidência da atenuante respectiva),
os policiais militares envolvidos na diligência confirmaram, em ambas as esferas, os fatos narrados na denúncia.

Ao contrário do que se defende, a conduta do indivíduo que não acata a ordem de parada emitida pelo policial militar amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 330 do CP,
para cuja caracterização basta “
desobedecer

a

ordem

legal

de

funcionário

público
.”

Nesse sentido, ainda que em sede de
habeas corpus
, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça
que:

A conduta imputada aos recorrentes (desobedecer à ordem de parar veículo em blitz policial e de se colocar em posição de busca pessoal), em princípio, amolda-se ao tipo penal do art. 330 do Código Penal, sendo certo que o eventual enquadramento de uma delas como infração administrativa não conduz, forçosamente, à conclusão de que inexista justa causa para a persecutio criminis. (STJ, RHC 48.471/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 06/04/2015)

Em casos análogos, assim também decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça
:

Comprovada a materialidade delitiva e a respectiva autoria, a condenação pela prática dos crimes de desobediência, porte ilegal de munição de uso permitido e tráfico ilícito de drogas é medida que se impõe, sobretudo quando os depoimentos testemunhais, aliados à confissão do réu, demonstram que ele desobedeceu à ordem de parada dada pelos policiais, bem como guardava munições e drogas quando foi preso. (TJES, Classe: Apelação, 0001882-16.2015.8.08.0020, Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, DJ 25/08/2017)

Não há falar-se em ausência de provas suficientes para condenar o acusado pela prática do delito de desobediência (art. 330, do Código Penal), pois os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante do réu são uníssonos e guardam coerência com as demais provas dos autos no sentido de que ele desobedeceu às ordens de parada, correu dos policiais mesmo após ter sido abordado, somente não logrando êxito na fuga porque veio a ser posteriormente alcançado. E nem se diga pela atipicidade da conduta praticada pelo réu pois, como já mencionado, o próprio acusado confessou em seu interrogatório judicial que tentou se evadir quando já havia sido abordado pelos policiais, não sendo a hipótese de mera infração administrativa, prevista no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro. (TJES, Classe: Apelação, 0002586-53.2015.8.08.0012, Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, DJ 16/01/2017)

Nesse ponto, é relevante anotar que a caracterização da
infração administrativa prevista no artigo 195 do CTB
, em vez do crime tipificado no artigo 330 do CP,
exige que o agente desobedeça a “ordens emanadas da
autoridade

competente

de

trânsito

ou

de

seus

agentes
.”
No caso, entretanto, a ordem emanou de
militares no exercício de
atividade

policial

ostensiva
, situação que impede o reconhecimento único de mera infração de trânsito.

Esse, do mesmo modo, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

Segundo jurisprudência deste Tribunal Superior, a desobediência de ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal. Assim, em razão dos princípios da subsidiariedade do Direito Penal e da intervenção mínima, inviável a responsabilização da conduta na esfera criminal. No presente caso, contudo, a ordem de parada não foi dada pela autoridade de trânsito e nem por seus agentes, mas por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, que foram acionados para fazer a abordagem do paciente, em razão de atividade suspeita por ela apresentada, conforme restou expressamente consignado no v. acórdão impugnado. Desta forma, não restou configurada a hipótese de incidência da regra contida no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro e, por conseguinte, do entendimento segundo o qual não seria possível a responsabilização criminal do paciente pelo delito de desobediência tipificado no art. 330 do Código Penal. (STJ, HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Ultrapassado esse ponto, no que concerne ao pleito de redução das penas-base,
melhor sorte não socorre o apelante.

Quanto ao tráfico de drogas, embora algumas das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal tenham sido
sopesadas negativamente de forma genérica
, como a
culpabilidade,
a personalidade e
as
consequências
, o réu possui
maus
antecedentes
.

Além disso, não há dúvidas de que
os
critérios

adicionais
previstos no artigo 42 da Lei de Drogas são, de fato, são
extremamente
prejudiciais ao réu e foram destacados pelo juízo singular como fator de majoração.

Como se extrai da sentença objurgada, foi apreendida uma
quantidade suficiente de
crack
para a divisão em, ao menos, 300 pedras para venda.

Nesse sentido, interpretando a sentença em sua completude, resta claro que o juízo de origem fez incidir a regra prevista no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, que assim dispõe: “o juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente.” Ou seja, afora as circunstâncias previstas no CP, será de suma importância para o encontro da pena-base a análise da quantidade e da natureza da droga,
o que, no caso, justifica, por si só, a elevação da sanção em razão não só da considerável
quantidade
de droga apreendida como, também,

da
natureza

altamente

nociva
ao usuário.

Quanto aos crimes previstos no CTB (artigos 306 e 309), também é
evidente a existência de motivação suficiente ao afastamento do mínimo legal
(2 meses acima do mínimo para ambos). Sem dúvida os fatos demonstram o
elevado grau de reprovabilidade da conduta
(
culpabilidade
), havendo, também (como dito) os
maus antecedentes
, não se podendo falar no excesso invocado.

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Fixo em R$700,00 os honorários recursais devidos pelo Estado em favor do defensor dativo (artigo 85 do CPC c/c a tabela profissional).

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PENA-BASE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A conduta do indivíduo que não acata a ordem de parada emitida pelo policial militar amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 330 do CP, para cuja caracterização basta “desobedecer a ordem legal de funcionário público.”

2.
Penas-base fixadas motivadamente. Inteligência do artigo 59 do CP e artigo 42 da Lei de Drogas.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.